Tribunal: TJPA
Processo: 0010133-03.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010133-03.2020.8.14.0401

APELANTE: AUGUSTO FLAVIO MENDES FAVACHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, §1º, I, DA LEI 9.503/1997 C/C O ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LESÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. CRIMES PERFEITAMENTE CONFIGURADOS.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16, §1º, IV PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/2003. INOCORRENCIA.

ARMA DE FOGO ENCONTRADA EM POSSE DO APELANTE COM NUMERAÇÃO
RASPADA
. ADEQUAÇÃO AO ART. 16 DA LEI 10.826/2003.

DO NÃO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE CRIMES. IMPROCEDENCIA.

RÉU PRATICOU, MEDIANTE DUAS AÇÕES, DOIS CRIMES DIFERENTES, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INSUBSISTENCIA.

SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Preliminar. Na espécie, prudente mencionar que em processo penal, a nulidade somente deverá ser declarada quando houver prejuízo ao feito, segundo o disposto no art. 563 do CPP, o que não restou, demonstrado pela defesa, mormente porque a decisão prolatada pelo douto Juízo a quo fora fundamentada, suficiente e adequada ao caso concreto, respeitando o dever de fundamentação de suas decisões. Do mesmo modo, não merece prosperar a argumentação de que o órgão julgador teria atuado como acusador ao aplicar a disposição trazida pelo art. 69 do Código Penal, sem ter o Ministério Público mencionado tal artigo em âmbito de denúncia ou em memoriais escritos, violando, por consequência, o princípio da ampla defesa. Tese rejeitada.

II. Mérito. Não merece prosperar o pedido de absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória, eis que as provas documentais dispostas nos autos, bem como as declarações das testemunhas e do próprio acusado confirmam a materialidade e autoria dos crimes de porte de arma de fogo e de embriaguez ao volante. No mesmo sentido, não merece colhida a argumentação de que os delitos em apreço não causaram lesão a bem jurídico algum, pois tanto o delito disposto no art. 306 do CTB quanto o previsto no art. 16, §1º do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato, isto é, dispensam a comprovação de dano efetivo a bem jurídico para restarem caracterizados, uma vez que tal dano é absolutamente presumido pela lei, bastando a ocorrência da conduta descrita no tipo.

III. Quanto ao pedido de desclassificação do delito previsto no art. 16, §1º, IV para o art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, entendo que em razão do princípio da especialidade, embora a arma apreendida seja de uso permitido, ela se encontrava com a numeração raspada, devendo permanecer a conduta do apelante pelo inciso IV, §1º, art. 16 do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se cogitar da sua desclassificação para o art. 14 da mesma lei.

IV. Ademais, verifica-se, que os fatos narrados nos autos justificam plenamente o reconhecimento do concurso de crimes, eis que o réu praticou, mediante duas ações, dois crimes diferentes, ensejando a aplicação do art. 69 do Código Penal.

V. Na dosimetria de ambas as infrações penais, o Juiz sentenciante fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, razão pela qual não pôde ele efetuar a diminuição da pena intermediária através d atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pois encontra um óbice, a saber, a Súmula 231 do STJ.

VI. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, _____ de _____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AUGUSTO FLÁVIO MENDES FAVACHO, inconformado com a decisão que o
condenou à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, 20 (vinte) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, posteriormente substituídas por penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes disposto no art. 306, §1º, I, da Lei 9.503/1997 c/c o art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em regime de concurso material de crimes
, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo

Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou (
ID. 9895268) preliminarmente, pela declaração da nulidade da sentença e, quanto ao mérito, a desclassificação do delito do art. 16 para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, bem como o não reconhecimento do concurso de crimes. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in tontum
. (ID. 10062799).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do recurso de apelação, com a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, por seu improvimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos. (ID.
10613381).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por AUGUSTO FLÁVIO MENDES FAVACHO
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/Pa.

Narrou a peça vestibular que, no dia 13/07/2020, por volta das 19h15min, foi preso em flagrante delito em via pública, na Passagem Três Irmãos, nº 59, Bairro Condor, no município de Belém, acusado de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão de substância alcoólica e por portar arma de fogo com número de identificação raspada sem autorização.

Diante disso, o Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e institucionais, ofereceu denúncia contra AUGUSTO FLÁVIO MENDES FAVACHO, com incurso nas sanções punitivas previstas nos arts. 306, §1º, I do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 04/02/2022, nos termos supracitados, condenando o réu à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, 20 (vinte) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos, pela prática dos crimes disposto no art. 306, §1º, I, da Lei 9.503/1997 c/c o art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, em regime de concurso material de crimes.

Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.
(
ID. 8282113).

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, arguiu o apelante a nulidade da sentença condenatória, aduzindo que o Magistrado a quo deixou de fundamentar sua decisão, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, argumentando, ademais, que o juiz de 1º grau atuou como acusador no momento da utilização do art. 69 do Código Penal na sentença, infringindo o princípio da ampla defesa do art. 5º, LV, da Carta Maior.

Da análise dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

Acerca da nulidade suscitada, observou-se que o Juiz é o destinatário das provas e que possui livre convencimento motivado. Com efeito, conveniente observar que o Magistrado de piso realizou fundamentação objetiva e completa acerca do crime insculpido no art. 16, §1º, IV, do Estatuto do Desarmamento, contendo uma detida análise sobre a materialidade, autoria e tipicidade da referida infração penal, trazendo argumentações baseadas tanto em doutrina quanto em jurisprudência atualizadas, contrapondo, ainda, as justificativas utilizadas pelo réu no momento de seu interrogatório.

Na espécie, prudente mencionar que em processo penal, a nulidade somente deverá ser declarada quando houver prejuízo ao feito, segundo o disposto no art. 563 do CPP, o que não restou, nem de longe, demonstrado pela defesa, mormente porque a decisão prolatada pelo douto Juízo a quo fora fundamentada, suficiente e adequada ao caso concreto, respeitando o dever de fundamentação de suas decisões.

Do mesmo modo, não merece prosperar a argumentação de que o órgão julgador teria atuado como acusador ao aplicar a disposição trazida pelo art. 69 do Código Penal, sem ter o Ministério Público mencionado tal artigo em âmbito de denúncia ou em memoriais escritos, violando, por consequência, o princípio da ampla defesa.

Como se pode notar,

o Juízo
a quo
utilizou do instituto da
emendatio libelli
previsto no art. 383 do CPP, que permite que ao julgador, sem modificar a descrição

dos fatos contidos na denúncia, dá-los definição jurídica diversa, ainda que isso

enseje uma pena maior ao acusado, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço,

não havendo que se falar em uma suposta violação do princípio da correlação e da

ampla defesa, eis que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação penal.

Diante disso, rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

I.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LESÃO.

Em suas razões, a defesa do requerente requer a sua absolvição, tanto em razão da insuficiência probatória, quanto em razão da ausência de lesão.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

A materialidade do crime restou comprovada pelo Laudo de Perícia Balística (ID. 8282034, p. 4/5) e no Termo de constatação de embriaguez (ID. 8281995), responsáveis por comprovar, respectivamente, os delitos de porte de arma de fogo e embriaguez ao volante.

De igual modo, a autoria do delito restou demonstrada através das provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme a seguir transcrevo:

A testemunha DIEGSON DE CÁSSIO SANTOS COSTA, narrou:

“(...) Que a guarnição estava em ronda em via pública, quando um cidadão informou que um veículo FIAT TORO havia batido em seu automóvel

e se evadido do local, momento em que a viatura visualizou o carro trafegando em via pública em velocidade baixa e o acompanhou até a frente de sua residência; que o acusado parou o veículo, sendo abordado e tendo o carro revistado logo em seguida; que encontraram uma arma de fogo embaixo do tapete do motorista; que estava municiada com cartuchos; que o acusado estava embriagado no momento da abordagem, pois estava um pouco tonto.”

A testemunha JEDSON DOS REIS LIMA declarou:

“(...) Que estava em ronda na companhia dos policiais JEAN e DIEGSON; que receberam a informação da ocorrência de um acidente de trânsito nas proximidades da Avenida Alcindo Cacela com Padre Eutíquio; que o popular informou que o veículo envolvido no acidente era um FIAT TORO; que se deslocaram para o local do fato; que visualizaram de imediato o veículo e tentaram a abordagem acionando os sinais luminosos da viatura, mas o acusado não parou o veículo; que conseguiram abordar o acusado em frente a sua residência; que realizaram a busca pessoal no acusado; que realizaram a vistoria do veículo e encontraram a arma de fogo; [...] que o armamento

foi encontrado próximo ao banco do motorista e do tapete; [...].” (Doc. audiovisual, ID. 8282048)”.

Corroborando os relatos acima transcritos, a testemunha JEAN CARLOS RIBEIRO DO ESPÍRITO SANTO, relatou em juízo:

“
(...) Que no dia dos fatos foi informado pelo cidadão da ocorrência de um acidente de trânsito no Líder da Alcindo Cacela, informando que um veículo FIAT TORO estaria envolvido; que o cidadão apontou o carro; que foram atrás do veículo que tinha se evadido do local; que realizaram a abordagem, e durante ela verificaram que no interior do veículo havia uma arma de fogo; [...] que encontrou o armamento perto do assoalho do motorista; que a arma tinha munição; que o acusado assumiu a propriedade da arma; [...]” (Doc. audiovisual, ID. 8282078).

Ademais, em sede de interrogatório, o apelante assumiu a prática das infrações penais que lhe foram imputadas, narrando:

“(...) Que tomou cinco cervejas enquanto estava no restaurante do seu tio, situado às proximidades de sua residência, para onde se dirigiu posteriormente; que estava com o veículo estacionando em frente a sua residência quanto um rapaz de bicicleta acionou a viatura noticiando a ocorrência de uma colisão e que o motorista responsável havia fugido, fato que ensejou sua abordagem pela guarnição; que já havia conversado com a vítima e pedido que lhe acompanhasse no veículo até sua residência para que providenciasse o conserto do automóvel; que ia dobrar o seu veículo quando aconteceu o acidente; [....] que a arma encontrada era de sua propriedade; que fora comprovada por volta de 04 a 05 anos de um carreteiro, já estando com a numeração raspada; que adquiriu o artefato pois estava ocorrendo muitos assaltados no clube onde trabalha; [...]”
(Trecho extraído da sentença).

Importante salientar, que a jurisprudência tem confirmado o entendimento de que o depoimento dos policiais em juízo constitui meio idôneo de prova, podendo servir de base para uma condenação, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos

Nesse passo, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, eis que confirmam a posse da arma de fogo pelo apelante, bem como o seu estado de embriaguez durante a abordagem, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Outrossim, não merece acolhimento a argumentação de que os delitos em apreço não causaram lesão a bem jurídico algum, pois no caso em comento, constata-se que o apelante fora flagrado dirigindo veículo automotor sob o efeito de substância alcoólica, bem como restando claro que a arma apreendida em seu veículo era, de fato, de sua propriedade, logo os crimes restaram perfeitamente configurados.

É cediço, que tanto o delito disposto no art. 306 do CTB quanto o previsto no art. 16, §1º do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato, isto é, dispensam a comprovação de dano efetivo a bem jurídico para restarem caracterizados, uma vez que tal dano é absolutamente presumido pela lei, bastando a ocorrência da conduta descrita no tipo.

Por esta razão, mantenho a condenação.

II. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16, §1º, IV PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/2003

Subsidiariamente, postula o apelante pela desclassificação do delito previsto no art. 16, §1º, IV para o art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento.

Todavia, entendo não haver razão ao recorrente.

Conforme demonstrado nos depoimentos acima transcritos, bem como no Laudo Balístico de nº 2020.01.001374-BAL (ID. 8282034, P. 4), a arma de fogo encontrada em posse do apelante possuía numeração raspada, causada por “ação de força mecânica brusca e voluntariosa”, se encaixando perfeitamente ao disposto no inciso IV, §1º, do art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Ademais, em razão do princípio da especialidade, embora a arma apreendida seja de uso permitido, ela se encontrava com a numeração raspada, devendo permanecer a conduta do apelante pelo inciso IV, §1º, art. 16 do Estatuto do Desar

em razão do princípio da especialidade, embora a arma apreendida seja de uso permitido, ela se encontrava com a numeração raspada, devendo permanecer a conduta do apelante pelo inciso IV, §1º, art. 16 do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se cogitar da sua desclassificação para o art. 14 da mesma lei.

III. DO NÃO RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE CRIMES

Requer, ainda, o apelante o não reconhecimento do concurso de crimes e a inaplicabilidade do art. 69 do Código Penal.

O pleito defensivo não merece amparo.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos narrados justificam plenamente o reconhecimento do concurso de crimes, eis que o réu praticou, mediante duas ações, dois crimes diferentes, ensejando a aplicação do art. 69 do Código Penal, não havendo qualquer motivo que embase o não reconhecimento do concurso de crimes.

IV. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Por fim, requer o apelante que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

De fato, constata-se que o apelante confessou a prática de ambos os delitos. Contudo, o Juiz sentenciante fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, razão pela qual não pôde ele efetuar a diminuição da pena intermediária através da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, pois encontra um óbice para o seu reconhecimento, a saber, a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Dessa feita, o pleito dosimétrico do apelante também não encontra respaldo legal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo, com a rejeição da preliminar arguida e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ______ de ___________________, de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024